Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734859-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZIOMAR ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, LUIZIOMAR ALVES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Concedo à parte embargada o prazo de 05 (cinco) dias para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte adversa, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator